Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Conquanto o art. 1.707 do Código Civil vede a compensação do crédito alimentar, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça e prevalente nesta Corte, a regra geral admite flexibilização em situações excepcionais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
2. A compensação dos valores pagos a maior na prestação anterior com a quantia devida na posterior evita o enriquecimento injustificado do alimentado, além de promover a equidade e a justeza nas relações familiares.
3. Dispõe o art. 85, §1o, do CPC, que são devidos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado do executado.
4. Negou-se provimento ao recurso.